Tribunal: TJMT
Processo: 1014349-45.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014349-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA GOMES - CPF: 003.219.341-64 (APELANTE), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. CITAÇÃO EDITALÍCIA SEM ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração ambiental e termo de embargo, proposta com o objetivo de declarar a nulidade dos atos administrativos sancionadores lavrados no bojo de Processo Administrativo Ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação administrativa, com anotação de “não procurado”, legitima o uso da citação por edital, sem esgotamento dos meios ordinários; e (ii) saber se, reconhecida a nulidade da notificação, é possível declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A correspondência contendo a notificação administrativa foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem evidência de tentativa válida de entrega ou diligência complementar por parte da Administração, o que compromete a regularidade da posterior notificação por edital.

4. A jurisprudência desta Câmara reconhece que a notificação por edital somente é válida quando frustradas as tentativas ordinárias, nos termos do art. 22 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 e do §1º do art. 121 da LC Estadual nº 38/1995.

5. A ausência de notificação válida inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o processo administrativo sancionador e contaminando os atos subsequentes.

6. Reconhecida a nulidade da notificação, aplica-se o entendimento firmado no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, que estabelece a prescrição da pretensão punitiva quando não houver decisão administrativa final no prazo de cinco anos da infração, sem causa válida de interrupção.

7. Constatado que a infração ambiental data de 2015/2016 e o auto de infração foi lavrado apenas em 2021, sem notificação eficaz até 2025, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de esgotamento dos meios ordinários de notificação invalida a posterior citação por edital no processo administrativo ambiental.

2. Reconhecida a nulidade da notificação, configura-se a prescrição da pretensão punitiva quando ultrapassado o prazo de cinco anos sem decisão final válida, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo (Processo nº 1014349-45.2024.8.11.0041), ajuizada por
VERA GOMES
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando, em sede liminar, à
suspensão dos efeitos do Auto de Infração n.º 21043375 e do Termo de Embargo n.º 21044237
, com pedido de exclusão do nome da autora da lista de áreas embargadas e, ao final, a
declaração de nulidade dos referidos atos administrativos
, lavrados no âmbito do Processo Administrativo Ambiental nº 85702/2021.

A parte autora sustenta que o processo administrativo sancionador está eivado de vícios insanáveis, destacando, entre outros pontos, a inexistência de notificação válida, a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre sua conduta e o alegado dano ambiental, bem como a falta de comprovação quanto à autoria e materialidade da infração imputada. Alega, ainda, que a conduta que lhe foi atribuída seria atípica, pois o desmatamento identificado extrapolaria os limites de sua propriedade, recaindo, na verdade, sobre área pertencente a imóvel vizinho.

O feito seguiu instruído, tendo o
Estado de Mato Grosso apresentado contestação
, na qual defendeu a regularidade dos atos administrativos, destacando a presunção de legitimidade do auto de infração e a suficiência da notificação encaminhada ao endereço cadastrado pela autuada.

O Ministério Público Estadual manifestou-se
pela improcedência dos pedidos
.

Após o trâmite, sobreveio sentença julgando
improcedentes os pedidos
, sob o fundamento de que não restou comprovado vício apto a invalidar os atos administrativos, destacando que a notificação teria sido válida e enviada ao endereço constante nos cadastros oficiais. O Juízo reconheceu a
revelia da autora no processo administrativo
e concluiu pela legalidade da autuação ambiental.

Inconformada com a sentença de improcedência,
a autora interpôs recurso de apelação
, no qual reitera a nulidade do julgado por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, apontando, ainda, omissão do juízo quanto à análise da tese relacionada ao princípio da insignificância ambiental.

Renova as alegações de ausência de autoria e nexo causal, bem como aponta erro material na delimitação da área embargada.

Por fim, reforça a nulidade da notificação administrativa, uma vez que os autos contêm comprovante dos Correios com a anotação “não procurado”, sem que tenha havido tentativa válida de entrega
, o que, em sua ótica, comprometeria todo o trâmite sancionador subsequente.

O Estado apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da sentença e alegando que a notificação foi encaminhada ao endereço declarado pela autuada e que eventual omissão de prova é ônus da parte interessada.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental manifestou-se pela
não intervenção ativa no feito
, por se tratar de
lides de natureza patrimonial e individual
, sem repercussão direta em interesse público indisponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vera Gomes contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental e Termo de Embargo
, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos iniciais voltados à declaração de nulidade dos atos administrativos sancionadores lavrados no Processo Administrativo Ambiental nº 85702/2021.

A insurgência recursal repousa sobre a alegação de que a apelante jamais foi validamente notificada no bojo do processo administrativo
, o que lhe teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, culminando na decretação de sua revelia e na imposição de penalidades sem a observância do devido processo legal.

Sustenta, ainda, que
a notificação por edital foi utilizada de forma indevida
, sem que houvesse prévia e eficaz tentativa de notificação pessoal ou postal com comprovação de recebimento.

Aponta, também, a
existência de erro material na delimitação da área embargada
, que extrapolaria os limites de sua propriedade, bem como a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano ambiental, o que afastaria qualquer responsabilidade administrativa.

Defende, por fim, a
aplicação do princípio da insignificância ambiental
, por entender que a intervenção verificada seria de baixa relevância ecológica e sem potencial ofensivo relevante.

Pois bem.

Consta da sentença, no que tange à tese da autora, ora apelante, acerca da nulidade da citação editalícia:

No caso, verifica-se que o Processo Administrativo foi regularmente instaurado em desfavor da requerente, fundamentado no Auto de Infração n. 21043375 de 24.02.2021.

A notificação da infração foi encaminhada para a Rua Vitória, n. s/n, São Lourenço, CEP 78.520-000, Guarantã do Norte (MT) (Id. 152284499 – Pág. 12).

A requerente, por sua vez, sustenta que tal aviso sequer foi enviado pelos Correios, tendo o órgão ambiental preferido a citação por edital, razão pela qual alega que, em razão da nulidade da citação, sofreu prejuízos, pois foi considerada revel.

Contudo, cabe destacar que o motivo pelo qual a correspondência não foi entregue geralmente encontra-se registrado pelos Correios no verso do aviso de recebimento. Entretanto, a requerente não diligenciou nesse sentido, escaneando apenas a frente do referido documento a fim de alegar que a correspondência não foi encaminhada, motivo pelo qual não há como ter a certeza necessária de que de fato não houve o encaminhamento do AR.

Ademais, constata-se que o referido endereço -
Rua Vitória, n. s/n, São Lourenço, CEP 78.520-000, Guarantã do Norte (MT) –
foi informado pelo autuado e é o único que está disponível no banco de dados do órgão ambiental (Id. 152284499 – Pág. 19), conforme informado no Id. 152284499 – Pág. 20.

Destaca-se que é de responsabilidade do proprietário manter atualizados seus dados cadastrais, de modo a possibilitar o correto envio de correspondência.

Desse modo, considerando que a requerente suprimiu o verso do aviso de recebimento constante no Id. 152284499 - Pág. 12, entendo que a parte requerente foi devidamente notificada, nos termos do §2º, do art. 40, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, haja vista que a correspondência com aviso de recebimento que continha a notificação acerca da autuação, foi enviada no endereço informado pela própria autuada e constante no banco de dados do órgão ambiental (Id. 152284499 – Págs. 19/20).

Assim, analisando os documentos que acompanham a inicial, especialmente a cópia integral do Processo Administrativo n. 85702/2021 (Id. 152284499), verifica-se que a requerente foi declarada revel, nos termos do art. 37, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, uma vez que não apresentou a defesa no prazo previsto.

Todavia, em análise aos documentos colacionados junto à petição inicial, especialmente a cópia integral do processo administrativo ambiental, que a autora juntou, sim, o motivo pelo qual a citação via correios não foi exitosa, vide o documento ID 319010874 (ID de origem 152284499), página 13, qual seja, “não procurado”:

Com base nessa anotação
e sem promover nova diligência, a Administração Pública optou pela intimação por edital
, o que, na compreensão do juízo de origem, seria justificável e bastante para suprir o requisito de ciência da parte autuada.

Todavia, a matéria já se encontra pacificada no âmbito desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em casos análogos, vem reiteradamente reconhecendo a nulidade da notificação substituída por edital sem o esgotamento dos meios ordinários, quando ausente prova de recebimento efetivo da comunicação pela parte interessada. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. ATO NULO. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Gelsoir Berti Frizzo em face de acórdão que, embora tenha reconhecido a nulidade da citação editalícia em processo administrativo ambiental instaurado pela SEMA/MT, afastou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, reformando parcialmente a sentença que havia declarado a nulidade de atos administrativos e determinado a exclusão do nome do autor da dívida ativa e de cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a nulidade da citação por edital, é possível atribuir validade aos atos subsequentes praticados no processo administrativo ambiental, notadamente para fins de interrupção ou suspensão da prescrição punitiva e intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A nulidade da citação por edital compromete a validade de todos os atos subsequentes no processo administrativo, inclusive os atos considerados interruptivos da prescrição.

4. O reconhecimento da nulidade da citação torna insubsistente o fundamento utilizado pelo acórdão embargado para afastar a prescrição, uma vez que os atos administrativos posteriores foram contaminados por vício insanável.

5. No caso concreto, o lapso temporal decorrido entre o auto de infração (2013), a ciência válida do autuado (2017) e a ausência de apreciação do recurso administrativo protocolado nesse último ano, revela a consumação da prescrição da pretensão punitiva (art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013) e da prescrição intercorrente (art. 20, II, do mesmo decreto).

6. A sentença de primeiro grau reconheceu corretamente as duas espécies de prescrição, devendo ser restabelecida integralmente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, restabelecendo a sentença de primeiro grau.

8. Tese de julgamento:

"1. A nulidade da citação por edital no processo administrativo ambiental contamina todos os atos subsequentes, os quais não produzem efeitos jurídicos válidos para fins de interrupção da prescrição.

2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente quando não há decisão administrativa válida no prazo de cinco anos e há paralisação injustificada superior a três anos, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e do Tema 9 do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000."

(N.U 1017432-21.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025) (destaque nosso)

No caso em exame, o aviso de recebimento foi efetivamente anexado aos autos administrativos, constando a anotação de “não procurado”.

Tal informação revela que a correspondência sequer chegou a ser entregue ou recusada pela destinatária, não havendo comprovação de ciência ou de qualquer resistência voluntária ao recebimento. Trata-se, portanto, de situação em que a Administração Pública, ciente da devolução do AR sem êxito, deveria ter promovido nova tentativa de notificação pessoal ou diligenciado no endereço informado ou em outros endereços, antes de recorrer à via excepcional da citação por edital.

A jurisprudência desta Câmara já deixou claro que a ordem legal e lógica dos meios de notificação não pode ser ignorada.

A notificação editalícia somente se legitima quando frustradas, de forma comprovada, as tentativas válidas de notificação pessoal ou postal, nos termos da legislação estadual vigente, como se extrai do §1º do art. 121 da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995, bem como pelo art. 22 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que rege o processo administrativo ambiental em Mato Grosso.

Não se pode perder de vista que o processo administrativo sancionador sujeita o administrado a penalidades severas e repercussões patrimoniais e reputacionais relevantes, sendo, portanto, imperiosa a fiel observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

Neste contexto,
a ausência de uma notificação pessoal válida compromete de modo insanável o exercício da defesa no processo administrativo
, contaminando todos os atos posteriores e acarretando a nulidade da decisão sancionatória, bem como dos títulos e registros dela decorrentes, inclusive a inscrição da autora na lista de áreas embargadas.

Reconhecida a nulidade da notificação
e, por conseguinte, de toda a fase de apuração administrativa, cumpre ainda registrar que
restou configurada, no caso, a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública
, conforme as teses fixadas no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, vinculante nos termos do art. 985, inciso I, do Código de Processo Civil.

Referido incidente estabeleceu, de forma clara, que:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

No presente caso, o desmatamento imputado teria ocorrido entre os anos de 2015 e 2016, conforme consta do Relatório Técnico lavrado pela própria SEMA/MT. O Auto de Infração somente foi lavrado em fevereiro de 2021, ou seja,
mais de cinco anos após a cessação do fato infracional
, sem que houvesse qualquer causa válida de interrupção da prescrição até os presentes dias de 2025.

Isso porque, conforme já fundamentado,
a notificação por AR foi ineficaz e a posterior citação por edital é nula
, de modo que
não se consumou qualquer das hipóteses previstas nos incisos I ou III do art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013
.

Nesse panorama, consumada a prescrição da pretensão punitiva da Administração,
torna-se insubsistente a autuação administrativa, devendo os atos sancionatórios dela decorrentes serem anulados por força da prescrição da pretensão punitiva.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para
reconhecer a nulidade da notificação por edital
, em razão da ausência de esgotamento prévio dos meios ordinários de intimação, com violação ao contraditório e à ampla defesa e, por conseguinte;
declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública
, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e da tese vinculante firmada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025